Tribunal: TJSP
Processo: 1104623-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de preceito cominatório. Ação principal e reconvenção julgadas parcialmente procedentes. Insurgência da autora-reconvinda. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar de prescrição, igualmente, afastada. Pretensão de cobrança que, in casu, se sujeita à regra geral prevista no art. art. 205 do Código Civil. Mérito. Providências pretendidas pela autora cujo cumprimento restou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de preceito cominatório. Ação principal e reconvenção julgadas parcialmente procedentes. Insurgência da autora-reconvinda. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar de prescrição, igualmente, afastada. Pretensão de cobrança que, in casu, se sujeita à regra geral prevista no art. art. 205 do Código Civil. Mérito. Providências pretendidas pela autora cujo cumprimento restou demonstrado pelo requerido no curso da demanda, acarretando perda superveniente do seu objeto. Autora que deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, por isso, responder pelos ônus sucumbenciais, cujo arbitramento observou os parâmetros e limites estabelecidos na legislação adjetiva. Sentença ratificada, com arrimo no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104623-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SYLVIA LUDMILA PAREIKO AMADEU, é apelado/apelante GUSTAVO
TADEU COSTANZI PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104623-65.2018.8.26.0100 -Voto no 4711
2
VOTO No 4711
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1104623-65.2018.8.26.0100
APELANTE: SYLVIA LUDMILA PAREIKO AMADEU
APELADO: GUSTAVO TADEU COSTANZI PEREZ
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO. Ação de preceito cominatório. Ação principal
e
reconvenção
julgadas
parcialmente
procedentes.
Insurgência da autora-reconvinda. Cerceamento de defesa
não verificado. Preliminar de prescrição, igualmente,
afastada. Pretensão de cobrança que, in casu, se sujeita à
regra geral prevista no art. art. 205 do Código Civil. Mérito.
Providências pretendidas pela autora cujo cumprimento
restou demonstrado pelo requerido no curso da demanda,
acarretando perda superveniente do seu objeto. Autora que
deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, por isso,
responder pelos ônus sucumbenciais, cujo arbitramento
observou os parâmetros e limites estabelecidos na legislação
adjetiva. Sentença ratificada, com arrimo no artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso a
que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 212/217, que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Sylvia Ludmila
Pareiko Amadeu em face de Gustavo Tadeu Costanzi Perez; e procedente a
reconvenção, nos seguintes termos:

"Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido principal com base no
preconizado pelo artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil para tornar definitiva a tutela
antecipada concedida a fls. 61/63 e PROCEDENTE o
pedido requerido em sede de RECONVENÇÃO para
condenar a autora ao pagamento à parte requerida/
reconvinte do valor proporcional a 10%, das despesas
para conservação da coisa comum, sobre o qual
incidirão juros de mora de 1% ao mês, desde a
intimação para resposta do pedido reconvencional, e
correção monetária, segundo a Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104623-65.2018.8.26.0100 -Voto no 4711
3
Egrégio TJSP, desde o desembolso. Caracterizada no
pedido principal a sucumbência recíproca das partes,
nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo
Civil, deverá cada parte respectivamente arcar com
metade das custas, das despesas processuais e, nos
termos do art. 85, § 8o, também do CPC, dos
honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por apreciação equitativa, em vista do
proveito econômico aferido na causa na forma
supramencionada. Caracterizada a sucumbência no
pedido reconvencional, nos termos do art. 86, caput, do
Código de Processo Civil, arcará a autora-reconvinda
com as custas, despesas processuais e também nos
termos do referido art. 85, § 8o do CPC, com os
honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por apreciação equitativa à vista do proveito
econômico aferido na causa na forma acima
mencionada. P.R.I."
Apela a autora-reconvinda. Em apertada síntese, defende que a ação deveria ter sido
julgada totalmente procedente, uma vez que o cumprimento da obrigação somente se
deu após o ajuizamento da demanda, razão pela qual entende também deverem ser
imputados ao requerido os honorários sucumbenciais. Quanto à reconvenção, insurge-
se contra o julgamento lançado com apoio no art. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, a caracterizar, segundo alega, cerceamento de defesa. No mérito,
argumenta que todas as verbas cobradas pelo requerido anteriores a 24.01.2016 se
encontram prescritas; que o requerido-reconvinte não comprovou que os demais
condôminos efetuaram o pagamento de suas cotas-partes; e que os honorários foram
arbitrados em patamar exorbitante, em valor que supera a própria condenação.
Requer, ao final, “seja dado provimento ao presente recurso, para se anular a r. sentença,
com o retorno do feito à primeira instância, possibilitando a produção completa de provas. Caso
contrário requer seja julgada totalmente procedente a ação de obrigação de fazer com a
condenação exclusiva do apelado no pagamento das verbas de sucumbência e improcedente a
reconvenção, com a conseqüente condenação do apelado no pagamento das verbas de
sucumbência. Por fim, se mantida a sentença quanto à reconvenção, requer sejam reduzidos os
honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o pedido, por medida de
Justiça!”.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104623-65.2018.8.26.0100 -Voto no 4711
4
É o relatório.
II - VOTO
De início, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em
contrarrazões, na medida em que é possível extrair-se do apelo as razões para o
pedido de modificação da sentença.
Outrossim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida nas razões
recursais. Nossa lei adjetiva adota o sistema do livre convencimento motivado, pelo
qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo unicamente a ele aquilatar a
necessidade, ou não, da produção de outras provas além daquelas já constantes nos
autos a fim de embasar sua livre convicção, o que coíbe a prática de atos
protelatórios e contraproducentes.
No caso, a par de a autora nem mesmo nesta sede recursal ter sido capaz de
alinhavar qual seria a pertinência da dilação probatória, é fácil verificar que a
produção de prova oral ou qualquer outra prova adicional em nada contribuiria para o
deslinde do feito; apenas serviria para protelar ainda mais o processo.
Do mesmo modo, não merece agasalho a preliminar de mérito de prescrição da
pretensão de cobrança dos valores cobrados em réplica, que se sujeita à regra geral de
dez anos (art. 205 do Código Civil).
No mérito, melhor sorte não assiste à autora, devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios fundamentos, os quais adotam-se como razões de decidir pelo
desprovimento do apelo, com fulcro no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Destaque-se que o C. STJ tem prestigiado tal entendimento, ao reconhecer “a
viabilidade de o Órgão Julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do 'decisum'.” (REsp no 662.272-RS 2a Turma Rel.
Min João Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp no641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104623-65.2018.8.26.0100 -Voto no 4711
5
Com efeito, a autora ajuizou a presente demanda requerendo a comprovação do
registro de formal de partilha no Registro de Imóveis, comprovação da entrega de
declaração final de imposto de renda e a entrega das cópias dos contratos referentes
aos imóveis, obrigações cumpridas pelo requerido e devidamente comprovadas nos
autos.
Desta feita, conforme bem exposto pelo MM. Juízo a quo “quanto à obrigação de fazer,
houve a perda superveniente do objeto da ação, visto que o requerido disponibilizou à autora o
registro do formal de partilha no Oficial de Imóveis, comprovou a entrega da declaração final
de espólio e disponibilizou as cópias dos contratos referentes aos imóveis.”.
No que respeita aos honorários sucumbenciais, cediço que a condenação pela
sucumbência decorre do princípio da causalidade, ou seja, a parte que der causa ao
ajuizamento da ação deve responder pelo custo da demanda.
Nesse contexto, considerando que a autora não logrou demonstrar que tenha havido
qualquer recusa anterior pelo requerido em cumprir referidas obrigações, de rigor
seja ela condenada na parte que sucumbiu, consoante estabelece o art. 85, §10, do
CPC.
Por fim, nada há para se modificar quanto ao arbitramento dos honorários
sucumbenciais na reconvenção, que corretamente observou os parâmetros e limites
estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o do CPC.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que a apelante restou novamente vencida em grau de recurso,
experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono adverso em R$ 500,00.
Por derradeiro, diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104623-65.2018.8.26.0100 -Voto no 4711
6
legais e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator